Tribunal: STF
Processo: ARE 1367695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. ARTIGOS 333 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO: PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 2 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, E PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL, E 06 MESES DE DETENÇÃO E PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA, À RAZÃO UNITÁRIA, SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, RESPECTIVAMENTE. RECURSO DEFENSIVO POSTULANDO A ABSOLVIÇÃO DO RÉU AO FUNDAMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, §3º E 4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. Afere-se dos depoimentos das testemunhas, funcionários da empresa concessionária de energia elétrica, que estavam realizando uma inspeção no local dos fatos, onde se encontra a unidade residencial de propriedade do acusado, quando constataram que o relógio apurador do consumo de energia apresentava sinais de adulteração. Ao efetuarem a troca do instrumento de consumo, o acusado lhes ofereceu vantagem indevida para que assim não procedessem e, diante da recusa destes, pegou o relógio e o queimou com um maçarico portátil. Considerando-se que os depoimentos das testemunhas foram harmoniosos e complementares, não existindo nos autos, qualquer elemento de prova a infirmá-los ou maculá-los de tendenciosos, tão-somente a negativa de autoria exarada pelo acusado, o que, por óbvio, não tem o condão de conduzir a absolvição pretendida, ressai induvidosa a autoria delitiva, dos crimes pelos quais foi condenado o réu. Ainda com esteio na prova produzida, emergiu, igualmente, a autoria do crime de furto de energia elétrica. As testemunhas foram taxativas em afirmar, que o relógio medidor estava com os lacres rompidos e contava com uma fenda em sua lateral, circunstâncias indicadoras de adulteração. Ademais, como relataram, o relógio não realizava a aferição da energia elétrica, conquanto a mesma passasse pelo instrumento. Somadas a tais circunstâncias, além do oferecimento de vantagem indevida para que a troca do medidor não fosse realizada, tem-se a conduta criminosa do acusado queimar o relógio a ser aferido, com clara intenção de fazer desaparecer o elemento criminoso, caraterizador de sua conduta delituosa. Neste desiderato, os indícios não deixam margem de dúvida quanto ao obrar criminoso do acusado. Quanto aos indícios, o Código de Processo Penal pátrio, em seu artigo 239, assevera: 'considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias'. Com efeito, 'a eficácia do indício não é menor que a da prova direta, tal como não é inferior à certeza racional. O indício é somente subordinado à prova, por que não pode subsistir sem uma premissa, que é a circunstância indiciante, ou seja, uma circunstância provada; e o valor crítico do indício está em relação direta com o valor da circunstância indiciante. Quando esteja esta bem estabelecida, pode o indício adquirir uma importância predominante e decisiva no juízo'. Registre-se que, a endossar-se o entendimento esposado na sentença quanto ao crime em questão, estar-se-á beneficiando o acusado pela sua própria torpeza, o que não encontra arrimo no ordenamento jurídico. Condenação do acusado pelo crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II c/c §3º, do Código Penal, que se impõe. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DEFENSIVO E PROVIDO O MINISTERIAL E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente